Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743178-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES, DANIELLY DOS SANTOS LIMA, DANIEL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA, SANDRA GENY BRANDAO FRISCHEISEN, SORAYA BRANDAO DE LIMA, ANDERSON ANDRADE LIMA, HELLEN ANDRADE LIMA, FERNANDA NUNES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucineide dos Santos Rodrigues e seus filhos menores Daniel dos Santos Lima e Danielly dos Santos Lima, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família de Ceilândia, nos autos da ação de arrolamento comum dos bens deixados por Juracy Lima de Freitas, falecido em 02/01/2020 (processo no 0705312-37.2020.8.07.0003), assim vazada (ID 61035751): 1- A pretensa companheira, assim como os herdeiros DANIELLY e DANIEL, foram validamente citados (IDs 63503340, 63503341 e 63503342), todavia, deixaram transcorrer "in albis" o prazo para apresentar impugnação - conforme certificado em id 69076720. Assim, decreto a revelia destes para fins meramente processuais. 2- Enquanto LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES não apresentar sentença transitada em julgado declaratória de união estável com o de cujus o feito prosseguirá sem que seja considerada companheira dele, ou seja, sem separação de meação e/ou herança, tendo em vista de haver controvérsia por parte dos demais herdeiros, os quais suscitaram questões tais como período de união e regime de bens. Contudo, essas questões só poderão ser dirimidas em ação própria de reconhecimento e dissolução de união estável, cuja propositura é do interesse da suposta companheira. Este Juízo diligenciou chamando-a ao inventário, tendo quedado-se inerte. Lado outro, não há que se falar em exclusão dela porque permanecerá na qualidade de representante legal dos herdeiros incapazes, DANIELLY e DANIEL. 3- Determino a inventariante o seguinte, no prazo de 10 dias: (i) Esclareça quem são os advogados da herdeira SANDRA GENY BRANDÃO FRISCHEISEN em vista de haver procuração em favor de outra advogada (vide id 62803075 e petição id 63351577, que, confesso, não entendi) e continuam os patronos da inventariante manifestando-se em nome dela também. (ii) Em relação aos aluguéis das duas construções existentes no imóvel: a) Está regular a situação da "construção" alugada para JAD Alinhamento, porque o respectivo advogado, diligentemente tem comprovado nos autos mensalmente o depósito do aluguel em conta judicial. A inventariante não precisa prestar contas pois estão sendo prestadas regularmente pelo próprio inquilino. b) Lado outro, está tumultuada a situação da "construção" alugada para SRa. DIVINA. A inventariante mencionou que perdoou aluguéis, depois fez um quadro demonstrativo aduzindo que foi depositado o valor total, depois há de maneira aleatória vários comprovantes. Enfim, tumulto. Assim, determino-lhe que faça o seguinte: b.1) Apresente o contrato de locação celebrado com essa inquilina; b.2) Apresente uma planilha dos aluguéis, na ordem, mês a mês; b.3) Apresente novamente, mas NA ORDEM de data, mês a mês, os comprovantes de alugueis. 4- Indefiro os pedidos ofícios para obtenção de extratos bancários, de ofício para saber sobre o inquérito policial, de ofício para saber dívidas. A inventariante poderá ela mesma diligenciar nesse sentido. Faz parte de seu encargo. Em precisando, requeira ALVARÁ. 5- O pedido de venda do imóvel será apreciado depois, após a inventariante sanar as irregularidades apontadas e prévia manifestação do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Em suma, aduzem os agravantes que a decisão agravada revela a série de confusões provocadas pelos agravados, os quais teriam ajuizado ação de arrolamento como forma de acessar os bens deixados pelo falecido e dilapidar seu patrimônio. Informam o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável no 0718219-44.2020.8.07.0003, distribuída para a 3o Vara de Família de Ceilândia, defendendo, pois, a suspensão imediata dos autos de origem, uma vez que o reconhecimento da união estável tornará a agravante Lucineide herdeira de seu falecido companheiro, juntamente com seus filhos. Defendem, outrossim, a anulação do feito, sob o argumento de que a ação de inventário seria a via adequada para a resolução da lide. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja “ANULADA toda a ação de arrolamento comum uma vez que entende-se ser a ação de inventario judicial o melhor e mais seguro caminho por haver interesse de herdeiros menores.” Preparo regular (ID 20050308). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Veja-se que a decisão agravada decretou a revelia da pretensa companheira e dos herdeiros, ora agravantes, consignando que, enquanto não for apresentada sentença transitada em julgado declaratória de união estável com o de cujus, o feito prosseguirá. Todavia, assim como nos autos do Agravo de Instrumento no 0709280-84.2020.8.07.0000 outrora interposto pelos agravantes, ao invés de se manifestarem perante o juízo a quo, apresentaram, de imediato, o presente recurso. A propósito, no Agravo de Instrumento anteriormente interposto, os agravantes defendiam o sobrestamento do feito de origem ao argumento de que “há 2 (dois) processos de inventário em tramitação para apuração de bens, direitos e dívidas deixados por JURACY FREITAS DE LIMA (processos no 0701966-78.2020.8.07.0003 e no 070301727.2020.8.07.0003), de sorte que o feito de origem constitui mais um dos vários meios ardis perpetrados pelos agravados no intuito de prejudicar os recorrentes.” (ID 16439087 do referido recurso). Agora, pugnam pelo sobrestamento do processo de origem ao argumento de que fora ajuizada ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem (processo no 0718219-44.2020.8.07.0003), cuja sentença de procedência tornará a agravante Lucineide herdeira juntamente com seus filhos. Ocorre que em nenhum momento os agravantes se manifestaram nos autos de origem, sequer quando citados. Como cediço, matéria arguida em sede recursal, que não foi objeto de decisão proferida em primeira instância, configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A não submissão, ao Juízo de Primeiro Grau, das matérias apresentadas pelo recorrente enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A decisão monocrática que não conhece de recurso não viola o princípio da colegialidade, na medida em que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, além de prestigiar os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1183510, 07044458720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE .LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. (...) 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338) (g.n.) Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora